Tribunal: TJMT
Processo: 1003303-80.2025.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003303-80.2025.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GENUINO ACAI E GELATERIA LTDA - CNPJ: 31.359.153/0001-53 (EMBARGANTE), ELAINE CARVALHO COSTA - CPF: 730.523.881-34 (EMBARGADO), EMANUELLY PEREIRA DA SILVA - CPF: 045.529.329-50 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGANTE), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ELAINE CARVALHO COSTA - CPF: 730.523.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GENUINO ACAI E GELATERIA LTDA - CNPJ: 31.359.153/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGAN
TE(S):
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO(S):
ELAINE CARVALHO COSTA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente a ação monitória em relação à embargada, ao fundamento de que não houve prova de transferência patrimonial apta a autorizar a constituição do débito em seu desfavor, nos termos do art. 1.110 do CC.

2.
A embargante sustenta omissão e contradição no julgado, ao argumento de que a limitação de responsabilidade da ex-sócia somente poderia ser reconhecida após demonstração da integralização do capital social subscrito, requerendo manifestação expressa sobre esse ponto para fins de saneamento do vício e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a responsabilidade da ex-sócia por débitos constituídos após a dissolução regular da sociedade, sem manifestação específica sobre a alegada necessidade de prova da integralização do capital social subscrito como pressuposto para incidência do art. 1.110 do CC.

III. Razões de decidir

4.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da controvérsia nem à rediscussão do mérito já decidido.

5.
O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente a controvérsia ao consignar que os débitos cobrados são posteriores à extinção formal da pessoa jurídica e que a responsabilização patrimonial da ex-sócia depende da demonstração de efetiva transferência de bens, valores ou direitos em partilha, circunstância não comprovada nos autos.

6.

O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos
aclaratórios
, sendo indispensável a efetiva demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não configuram omissão ou contradição os embargos de declaração que pretendem rediscutir fundamento já suficientemente enfrentado no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o; CC, art. 1.110.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

contra o acórdão em ID no
353066857
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação monitória em relação à apelante ELAINE CARVALHO COSTA, ante a ausência de prova de transferência patrimonial apta a autorizar a constituição do débito em seu desfavor, nos limites do art. 1.110 do Código Civil.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão e contradição relevantes, ao resolver a controvérsia com base em fundamento fático-normativo que não integrou a delimitação da lide na origem, tampouco foi submetido ao contraditório ou à regular instrução probatória.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado aplica diretamente o regime jurídico previsto no art. 1.110 do Código Civil, tomando-o como obstáculo à pretensão autoral, sem que tenha sido previamente demonstrado o fato antecedente indispensável à incidência dessa limitação, qual seja, a integralização do capital social subscrito.

Alega que, em consequência, houve indevida inversão da ordem lógico-jurídica do raciocínio adotado, pois se presume a existência de um regime de responsabilidade limitada para, apenas em seguida, exigir da parte autora a prova de fato subsequente, consistente na existência de partilha patrimonial positiva, sem que esteja previamente comprovado o pressuposto que legitima a própria limitação da responsabilidade.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que o Colegiado se manifeste expressamente acerca de saber se a integralização do capital social subscrito constitui, ou não, pressuposto juridicamente relevante para a incidência da limitação de responsabilidade aplicada ao caso concreto e, em sendo afirmativa a resposta, em qual ponto dos autos se encontra a prova dessa integralização, para fins de saneamento do vício apontado e de prequestionamento da matéria.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
355564380
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGAN
TE(S):
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO(S):
ELAINE CARVALHO COSTA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

contra o acórdão em ID no
353066857
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação monitória em relação à apelante ELAINE CARVALHO COSTA, ante a ausência de prova de transferência patrimonial apta a autorizar a constituição do débito em seu desfavor, nos limites do art. 1.110 do Código Civil.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: ELAINE CARVALHO COSTA

APELADO: UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Tangará da
Serra-MT
, que, nos autos da
Ação Monitória
, julgou procedente o pedido inicial para constituir o crédito reclamado pela autora, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva e determinando o prosseguimento da demanda em face da ex-sócia da pessoa jurídica extinta.

Em síntese, o Juízo
a quo
concluiu que a extinção formal da empresa devedora não impediria o prosseguimento do feito, por entender configurada sucessão processual da ex-sócia, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Assentou, ainda, que o contrato de plano de saúde empresarial, por sua natureza de trato sucessivo, permaneceria vigente até formal rescisão, reputando exigíveis as mensalidades vencidas entre abril e julho de 2024. Por fim, reputou regular a juntada posterior de documentos pela autora, por considerá-los destinados a rebater alegações defensivas.

Passo ao exame das teses sustentadas pela recorrente.

1. Da gratuidade da justiça

A apelante formula pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, aduzindo impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

O pedido comporta acolhimento.

Nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil, o requerimento de gratuidade pode ser formulado em qualquer tempo ou grau de jurisdição, incumbindo ao relator apreciá-lo quando deduzido em fase recursal. O direito à assistência jurídica integral e gratuita, por sua vez, encontra fundamento no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos revelam quadro suficiente de insuficiência econômica para o deferimento da benesse nesta fase processual, cujos fundamentos guardam pertinência com a situação fático-financeira ora examinada.

Dessa forma, diante da comprovação da hipossuficiência econômica da parte apelante, impõe-se o deferimento da gratuidade da justiça em sede recursal, inclusive em observância ao art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Registre-se, por oportuno, que a concessão da benesse nesta fase processual produz efeitos
ex
nunc
, alcançando o processamento do recurso e suspendendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais recursais, na forma do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Assim, defiro à apelante os benefícios da gratuidade da justiça em sede recursal, com eficácia
ex
nunc
, nos termos da legislação de regência.

2. Da alegação de nulidade processual, da desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e dos limites da responsabilidade da ex-sócia

A apelante sustenta a nulidade do prosseguimento da demanda, ao argumento de que a ação foi proposta em face de pessoa jurídica já extinta e que sua inclusão no polo passivo dependeria de prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

De início, cumpre assentar que não se verifica nulidade processual apta, por si só, a invalidar o feito, uma vez que a própria apelante compareceu espontaneamente aos autos e apresentou embargos monitórios, por meio dos quais deduziu defesa quanto à ilegitimidade passiva, à inexigibilidade das prestações e à ausência de liquidez do débito, exercendo, portanto, de forma plena, o contraditório e a ampla defesa.

Nessa perspectiva, ainda que se reconheça discussão processual em torno da forma pela qual o Juízo singular examinou a sucessão processual, não se evidencia prejuízo efetivo à recorrente, porquanto lhe foi assegurada participação regular no processo, com possibilidade concreta de impugnar a pretensão monitória em toda a sua extensão.

Por outro lado, também não assiste razão à recorrente quando sustenta a imprescindibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Com efeito, a controvérsia dos autos não decorre de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial de sociedade em atividade, hipóteses em que se justifica a incidência do procedimento previsto nos
arts
. 133 e seguintes do Código de Processo Civil. Aqui, a discussão decorre da extinção da pessoa jurídica e da possibilidade de responsabilização da ex-sócia por obrigações remanescentes, tema que se resolve à luz das regras de sucessão processual e de responsabilidade patrimonial, e não propriamente por meio da desconsideração da personalidade jurídica.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que a extinção regular da pessoa jurídica pode ensejar sucessão material e processual, em lógica análoga à prevista no art. 110 do CPC, sem que isso importe, automaticamente, desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, essa sucessão não autoriza, por si só, responsabilização patrimonial irrestrita do ex-sócio, sobretudo quando se tratar de sociedade limitada.

Entretanto, a superação da alegação de nulidade e o afastamento da necessidade de instauração do IDPJ não conduzem, automaticamente, à legitimidade material da cobrança em face da apelante.

Isso porque a personalidade jurídica da sociedade não se confunde com a de seus sócios, sendo a autonomia patrimonial instrumento lícito de segregação de riscos, nos termos do art. 49-A do Código Civil. Além disso, tratando-se de sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, observado o regime legal próprio, conforme art. 1.052 do Código Civil. A extinção regular da pessoa jurídica não elimina, por si só, essa separação patrimonial, nem converte automaticamente dívida social em obrigação pessoal do ex-sócio.

3. Do mérito: impossibilidade de constituição do débito em desfavor da apelante

A controvérsia central reside na possibilidade de responsabilizar a apelante por débitos oriundos de contrato de plano de saúde empresarial, quando há comprovação de que a empresa contratante foi formalmente extinta antes mesmo da constituição das obrigações cobradas.

Conforme se extrai dos autos, a empresa
Genuíno Açaí e
Gelateria
Ltda.
foi extinta em
01/02/2024
, ao passo que a cobrança monitória recai sobre mensalidades compreendidas entre
abril e julho de 2024
. Assim, o débito cuja constituição se pretende é posterior à extinção formal da pessoa jurídica contratante.

Nessas circunstâncias, embora não se exija a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tampouco se possa falar em nulidade processual por ausência de prejuízo à recorrente, a responsabilização patrimonial da ex-sócia não decorre automaticamente da baixa da empresa.

Com efeito, encerrada a liquidação, o credor não satisfeito somente pode exigir dos sócios, individualmente, o pagamento de seu crédito até o limite da soma por eles recebida em partilha, nos termos do art. 1.110 do Código Civil. Logo, a responsabilidade do ex-sócio, nessa hipótese, é limitada e condicionada à demonstração de que houve efetiva transferência patrimonial decorrente da dissolução da sociedade.

Essa compreensão foi expressamente afirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.784.032/SP
, ao assentar que, em se tratando de sociedade de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o redirecionamento ou a sucessão, para atingir o patrimônio particular, depende da demonstração de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2.A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1 .055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1784032 SP 2018/0321900-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2019 REVPRO vol. 295 p. 460)

No caso concreto, não há prova de que a dissolução da sociedade tenha ocorrido de forma irregular. Ao contrário, a premissa constante dos autos é a de que se tratou de extinção formal da empresa. Também não foi produzida prova de que a apelante tenha recebido patrimônio, valores, bens ou direitos por ocasião do encerramento da pessoa jurídica, aptos a justificar a responsabilização patrimonial perseguida.

E esse ônus probatório incumbia à autora, por se tratar de fato constitutivo do direito afirmado em juízo, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Não basta demonstrar a existência do contrato originário e das cobranças posteriores. Era necessário comprovar, além disso, o pressuposto jurídico apto a permitir a cobrança diretamente da ex-sócia, qual seja, a efetiva transferência patrimonial decorrente da extinção da sociedade. Ausente essa demonstração, não há lastro jurídico para constituição do débito em desfavor da apelante.

A admissão de solução diversa importaria converter a responsabilidade limitada da sociedade empresária em responsabilidade pessoal automática dos sócios, sem respaldo legal, em afronta à autonomia patrimonial da pessoa jurídica e aos limites próprios do tipo societário adotado.

Sobre esse tema, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. SOCIEDADE LIMITADA EXTINTA. COBRANÇA DIRIGIDA AOS SÓCIOS. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARTILHADO APÓS LIQUIDAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde, operadora do plano de saúde, contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela ora apelante em ação de cobrança ajuizada contra dois sócios de sociedade empresária já extinta (M R Turismo e Representações Ltda.), no tocante ao pagamento de débito oriundo de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, em que era estipulante a pessoa jurídica dissolvida. 2. Efetivada a dissolução da sociedade limitada, com a extinção da personalidade jurídica, o art. 1.110 do Código Civil autoriza que o credor não satisfeito exija o pagamento dos sócios até o limite do valor partilhado, e proponha contra o liquidante ação de perdas e danos. 3. No caso de dissolução de sociedade
limitada,?após
integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios? (STJ, REsp 1.784.032/SP, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, data de julgamento: 02/04/2019, publicado no DJE: 04/04/2019). 4. A efetiva transferência de patrimônio aos sócios, após liquidação da sociedade limitada, é ônus do qual a autora, operadora do plano de saúde coletivo empresarial, não se desincumbiu. A mera apresentação de imagem de minuta de distrato social no teor da réplica, sem assinatura dos sócios, e desacompanhada dos demais documentos do processo de dissolução da sociedade, não atende à exigência do art. 373, I, do CPC. 5. Dessa forma, se a autora, sob o argumento de que houve inadimplemento das mensalidades do plano de saúde, pretende reputar responsabilidade ao liquidante da pessoa jurídica já extinta, por conduta dolosa ou culposa à ocasião da dissolução no tocante à obrigação contratual ainda existente, exsurge necessário o ajuizamento de ação própria, nos moldes do art. 1.110 do CC. Não se revela cabível cingir a pretensão à presente ação de cobrança dirigida a ambos os sócios da pessoa jurídica já extinta, se não evidenciada a efetiva transferência de patrimônio às pessoas físicas, após a liquidação da sociedade limitada. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

(TJ-DF 07039157520228070001 1680081, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 03/04/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA. SUCESSÃO PROCESSUAL DO SÓCIO. FALTA DE PROVA DE PARTILHA DE PATRIMÔNIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em desfavor da decisão que indeferiu o pedido de inclusão de sócio no polo passivo de Cumprimento de Sentença promovido em desfavor de sociedade empresária extinta por liquidação voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se a existência de patrimônio partilhado foi devidamente comprovada, legitimando a inclusão do sócio no polo passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC.

4. A responsabilização do sócio não decorre automaticamente da extinção da pessoa jurídica, exigindo prévia apuração no procedimento de habilitação previsto nos artigos 687 a 692 do CPC, com observância do contraditório e da ampla defesa.

5. A sucessão processual depende da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios.

6. A responsabilidade dos sócios de sociedade limitada, após a integralização do capital social, limita-se ao valor por eles eventualmente recebido na partilha, nos termos do art. 1.110 do Código Civil.

7. No caso, realizado o procedimento de habilitação com regular dilação probatória, restou demonstrada a inexistência de bens da sociedade na posse do sócio, não havendo comprovação de partilha de patrimônio líquido positivo. Portanto, correta a decisão que indeferiu o pedido de habilitação do sócio da empresa executada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Somente a extinção regular da pessoa jurídica permite a aplicação da sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/2015. Todavia, para que essa efetivação ocorra, é imprescindível a comprovação da existência de patrimônio líquido positivo e de sua devida distribuição entre os sócios.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 110, 687 a 692; CC,
arts
. 1.052 e 1.110.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2082254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023,
DJe
15.09.2023.

(N.U 1041327-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Deste modo, entendo que a pretensão monitória não pode ser acolhida em face da apelante, pois a autonomia patrimonial da sociedade limitada subsiste mesmo após sua extinção regular, somente se admitindo a responsabilização do ex-sócio, nessa hipótese, no limite do patrimônio que lhe tenha sido efetivamente transferido, circunstância não comprovada nos autos.

4. Das demais teses recursais

Reconhecida a impossibilidade de constituição do débito em desfavor da apelante por ausência de prova da transferência patrimonial apta a embasar sua responsabilização, resta prejudicado o exame aprofundado das demais insurgências recursais relativas à rescisão contratual automática, à liquidez do débito e à juntada posterior de documentos.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação monitória em relação à apelante ELAINE CARVALHO COSTA, ante a ausência de prova de transferência patrimonial apta a autorizar a constituição do débito em seu desfavor, nos limites do art. 1.110 do Código Civil.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte apelada ao seu pagamento, fixando-o no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 11, do CPC.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão e contradição. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão consignou que a controvérsia
se limita
à possibilidade de responsabilização da ex-sócia por débitos oriundos de contrato de plano de saúde empresarial constituídos após a extinção formal da pessoa jurídica contratante, ocorrida em 01/02/2024.

Constatado que as mensalidades objeto da ação monitória referem-se ao período de abril a julho de 2024, tem-se que o débito é posterior à dissolução regular da sociedade.

Nessa hipótese, a responsabilidade patrimonial do ex-sócio não é automática, estando condicionada à demonstração de que lhe foi efetivamente transferido patrimônio na partilha decorrente da liquidação, nos termos do art. 1.110 do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.784.032/SP, firmou entendimento de que o redirecionamento da cobrança ao patrimônio pessoal do sócio depende da comprovação de patrimônio líquido positivo e de sua distribuição.

Ausente prova de dissolução irregular ou de recebimento de bens, valores ou direitos pela apelante, ônus que incumbia à autora, inexiste suporte jurídico para a constituição do débito em seu desfavor, sob pena de violação à autonomia patrimonial da sociedade limitada e aos limites legais da responsabilidade dos sócios.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026